Tribunal: TJMT
Processo: 1020295-55.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020295-55.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELZIO JOSE DA SILVA VELASCO - CPF: 537.303.801-68 (RECORRENTE), ALAN SEGOVIA MOREIRA - CPF: 993.626.511-49 (ADVOGADO), CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTACAO CUIABA - CNPJ: 18.346.168/0001-19 (RECORRIDO), THIAGO XISTO FILARDI SABADINI E ABREU - CPF: 015.141.236-73 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA - CNPJ: 52.636.412/0163-81 (RECORRIDO), LARISSA SENTO SE ROSSI - CPF: 900.845.785-72 (ADVOGADO), ADRIANA DE CARVALHO MARQUES - CPF: 087.075.927-28 (ADVOGADO), EDUARDO FREITAS DUARTE - CPF: 098.754.446-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1020295-55.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Elzio Jose da Silva Velasco

Recorrida(s):

Consorcio Empreendedor do Shopping Estação Cuiabá

Pb Administradora de Estacionamentos Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 11/04/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MATERIAL E MORAL.

ESTACIONAMENTO DE SHOPPING CENTER. COLISÃO DO VEÍCULO DO AUTOR COM A PILASTRA DO ESTACIONAMENTO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE PISO MOLHADO E COLISÃO DO VEÍCULO POR AQUAPLANAGEM. AUSÊNCIA DE PROVA DA AQUAPLANAGEM. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS RECLAMADAS PELO EVENTO DANOSO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AO REALIZAR MANOBRADA DENTRO DO ESTACIONAMENTO. PREJUÍZO QUE NÃO PODE SER IMPUTADO ÀS RECLAMADAS. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. DANO MATERIAL INDEVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que, no dia 10/03/2023, por volta das 20h45min, após entrar no interior de seu veículo e locomover-se dentro do estacionamento do Shopping Estação Cuiabá, acabou colidindo em uma pilastra de sustentação do estacionamento, evento danoso que ocorreu “devido ao piso do estacionamento estar indevidamente molhado, o veículo do autor ao frear aquaplanou (deslizou sobre a água) ocasionando a colisão”. Aduz que tentou resolver o problema pela via administrativa, mas não obteve êxito. Por isso, requer a condenação das Rés ao pagamento de dano material e moral.

2. Em que pese à alegação autoral, no sentido de que a colisão de seu veículo na pilastra de sustentação do estacionamento se deu devido à aquaplanagem, haja vista que a pista estava molhada e escorregadia, da análise das fotografias e filmagens juntadas aos autos, verifico que a causa do acidente não foi aquaplanagem, mas sim decorreu de imprudência ou imperícia do autor na condução de seu veículo, que não se atentou a velocidade permitida no local no momento da realização de sua manobra/curva.

3. Cabe acrescentar que pelas fotografias e filmagens juntadas, observo que, de fato, a pista do estacionamento encontrava-se molhada por rastros de pneus, mas tal fato, por si só, não é capaz de ocasionar a aquaplanagem do veículo conduzido dentro da velocidade permitida na pista (20 Km/h), conforme se vê na imagem abaixo:

4. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“Em que pese as alegações da parte autora, não restou demonstrado a existência de resina, ‘aquaplanagem’ ou qualquer outro elemento capaz de sustentar a condenação das promovidas. A imagem cinco (id 116217217) indica que a pista estava molhada por rastro de pneus, mas não a ponto de ocasionar a derrapagem do veículo em velocidade abaixo de vinte quilômetros por hora. Portanto, se houve a perda do controle do veículo, ela não aconteceu imediatamente a curva, mas antes do local do acidente e se arrastou até colidir. Assim, descabe impor condenação à parte ré a título de danos materiais e morais, notadamente porque constitui ônus da parte autora a comprovação do fato constitutivo do seu direito, cuja existência, é pressuposto para imposição do dever de indenizar.
Ademais, em sede de audiência de tentativa de conciliação o autor pugnou pelo julgamento antecipado da lide, de onde, mais um elemento ante a sua não comprovação do nexo de causalidade apontado pelo mesmo e o evento acidente.

O autor requereu ainda a compensação financeira por danos morais (...)Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que não houve os danos experimentados nos termos sugeridos pela parte autora. Assim, ante a ausência de comprovação do dano material e moral, a improcedência dos pleitos autorais é medida que se impõe”.

5. Desta forma, se o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima ao conduzir o seu veículo de forma imprudente, a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido autoral é medida que se impõe.

6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7.
Recurso improvido.
O Recorrente arcará honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024